Tribunal: TJMT
Processo: 1029107-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE RMC. TESE NÃO VENTILADA NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO QUITAÇÃO DE FATURAS E COBRANÇA DE RMC. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como o recurso interposto pelo Recorrente traz tese não ventilada durante a fase instrutória
– declaração de abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC -
impõe-se o seu parcial conhecimento, sob pena de supressão de instância.

2.

Analisar a nova tese seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, porquanto seria analisado diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

3.

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula argumenta o seguinte: a) que contratou cartão de crédito consignado com desconto de R$ 210,55 a título de reserva de margem consignável (RMC); b) mesmo pagando as faturas de cartão de crédito de forma integral o Recorrido realizou cobrança indevida de boleto bancário no valor de R$ 1.106,61, com vencimento em 05/2020, referente ao desconto de R$ 210,55 dos meses que não houve desconto em seu benefício; c) que a cobrança é indevida; e) com base nesses fatos, requer a declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Caso em que o próprio consumidor afirmou na exordial aderiu ao cartão de crédito com reserva de margem consignável da folha de pagamento de seu benefício, sendo que o último desconto ocorreu em dezembro de 2019. Dessa forma, assim como reconhecido na sentença de 1o Grau, verifica-se que o montante cobrado corresponde aos cinco meses que o valor a título de margem consignável não foi descontado de sua folha de pagamento.

5.

Ademais, a Recorrida juntou aos autos o contrato, onde constata-se com clareza a indicação do serviço de cartão de crédito e a plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

6.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito e muito menos em indenização por danos morais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a Recorrente
WILSON GONÇALVES FERREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021